Tribunal: TJES
Processo: 5020109-30.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020109-30.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE DE OLIVEIRA BUI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020109-30.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IVONE DE OLIVEIRA BUI

RECORRIDA: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 17176860, somado à assistência da Defensoria Pública,
defiro a gratuidade da justiça
a parte Autora, ora Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora em face da r. sentença de ID 17177234, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, mas
improcedente o pedido de condenação da Recorrida em danos morais.

Narra a autora, em síntese, ter constatado descontos em seu benefício previdenciário, referentes a
empréstimo consignado que jamais contratou, realizado de forma indevida e fraudulenta
, sem que a Recorrente sequer saiba a origem ou o motivo de tal contratação. Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 17177234) que reconheceu a irregularidade da contratação, julgando-a inexigível, mas julgou
improcedentes
o pedido de dano moral.

Irresignada, a
Autora recorreu (ID 17177242)
, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência da condenação da Recorrida em danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada,
nos seguintes termos:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia à existência de dano moral ante a
invalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Antes de tudo, convém esclarecer que a prática, infelizmente corriqueira, consiste em induzir o consumidor
– geralmente idoso e aposentado –
a erro, na medida em que o cliente busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e fim determinado), mas acaba sendo vinculado a um cartão de crédito que nunca solicitou, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpétua.

No empréstimo consignado padrão, o consumidor sabe exatamente quando a dívida terminará (número fixo de parcelas). Por sua vez, na modalidade RMC imposta pelo banco, desconta-se mensalmente apenas o valor mínimo da fatura do cartão, gerando um refinanciamento automático do saldo devedor remanescente a juros rotativos exorbitantes.

No caso em tela, infere-se da sentença
a quo,
que a contratação foi indevida, não sendo esse o ponto de insurgência recursal.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório e a dinâmica dos fatos, entendo que a situação gerou mais do que mero aborrecimento cotidiano, devendo ser tal ilícito ser indenizado, isso porque, a conduta da Recorrida viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 4, III, CDC), na medida em que a instituição financeira se aproveita da vulnerabilidade do idoso para impor contratação mais onerosa.

Assim, reformo a sentença de origem para reconhecer o
direito a reparação extrapatrimonial
pela irregularidade da contratação por vício de consentimento da Autora, ante o descumprimento do dever informacional por parte do banco Recorrido.

Em tempo, registro que o
dano moral,
na espécie, decorre da própria falha na prestação do serviço e do desvio produtivo da consumidora, que se vê obrigada a buscar o Judiciário para cessar descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar (pensão por morte).

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dever de indenizar em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude ou vício de consentimento (Súmula 479 do STJ), sendo o valor fixado proporcional ao resgate sofrido.

Dessa forma, fixo o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
à título de indenização moral pelo abalo sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de:

i) CONDENAR
o BANCO BRADESCO S/A a pagar à parte Autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)